Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conduta tipificada como perseguição no artigo. 147-A do Código Penal pressupõe a prática reiterada e por qualquer meio ameace à integridade física ou psicológica da vítima, restringindo sua capacidade de locomoção, invada ou perturbe sua esfera de liberdade ou privacidade.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas nos autos.
3. Cabível a exasperação da pena base quando negativa as circunstâncias do crime, considerando o longo período e a conduta utilizada na perseguição, bem como suas consequências, na medida que as ligações constantes e em horários impróprios fizeram com que a vítima perdesse dois empregos.
4. Recurso conhecido e improvido.